Tribunal: STF
Processo: Rcl 77604
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social nos termos da Lei nº 9.637/1997, contra decisão proferida pelo Juízo da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0893904-33.2023.8.19.0001.



    O reclamante que a decisão ora impugnada violou a autoridade de julgados proferidos por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) nºs 275, 484, 664 e 1.012, ao determinar o bloqueio de ativos financeiros em valor correspondente a R$ 301.395,56 (trezentos e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), por meio do sistema SISBAJUD, atingindo a integralidade das contas da entidade.



    Afirma que a medida constritiva incidiu sobre contas bancárias destinadas à operacionalização de diversos contratos de gestão firmados com diferentes entes federativos, e não apenas sobre aquelas vinculadas à relação jurídica objeto da demanda de origem. Sustenta que referidos bloqueios incidem sobre recursos públicos repassados para a execução de serviços de saúde custeados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, o que acarretaria violação ao art. 167, VI, da Constituição Federal, bem como aos princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com o consequente desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias não relacionadas ao contrato que originou a dívida. Subsidiariamente, postula que seja obstada a expedição de alvará de levantamento até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência da ação, a fim de tornar definitiva a suspensão requerida. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 52):



    “Defiro o bloqueio on line pelo valor que o credor, sob sua responsabilidade, afirma lhe ser devido consoante id 167264511. 



    Outrossim, a diligência restou integralmente cumprida, consoante documento que ora vinculo.”



    Há nos autos prova de que ordem de bloqueio judicial foi cumprida de forma irrestrita, atingindo diversas contas bancárias vinculadas ao Hospital Mahatma Gandhi, inclusive aquelas utilizadas para a execução de contratos de gestão distintos daquele que originou a obrigação executada na ação de origem (eDoc. 51). 



    No mesmo sentido, cito acórdão proferido nos autos da Rcl nº 72.814, de minha relatoria:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”



    Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores, em face do reclamante, no Processo nº 0100337-48.2022.5.01.0074, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA pelo Juízo de origem a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.



    Os valores que, em virtude da decisão reclamada, tenham sido penhorados/retidos em desconformidade com esta decisão, caso ainda não tenham sido levantados pela parte credora, deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente